Tribunal: TJMT
Processo: 1004288-76.2023.8.11.0004
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004288-76.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenças / Afastamentos, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), ONILDO BELTRAO LOPES - CPF: 054.591.091-91 (APELADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. VENCIMENTOS RETROATIVOS. EXCLUSÃO DE VALORES PAGOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de verbas salariais relativas ao período de afastamento de servidor reintegrado e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Discussão sobre o direito a vencimentos retroativos em razão da reintegração e a exclusão de valores já quitados da condenação.

III. Razões de decidir

3. A reintegração ao cargo público assegura o pagamento de vencimentos retroativos.

4. Valores comprovadamente pagos devem ser excluídos para evitar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

5. Reexame necessário acolhido. Recurso provido parcialmente para excluir valores pagos, mantendo-se, no mais, a sentença.

Tese de julgamento:

"1. A reintegração ao cargo público assegura o direito a vencimentos retroativos.

2.
Valores pagos devem ser excluídos da condenação para evitar enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 496, § 3º, III, e 884; Lei Complementar nº 03/1991, art. 32.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
165.575/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves; STF, RE 567.985, Rel. Min. Gilmar Mendes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Barra do Garças contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança promovida por Onildo Beltrão Lopes, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o ente municipal ao pagamento de verbas salariais não quitadas durante o período de afastamento do autor, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Município interpôs o recurso de apelação, que em síntese alega que a condenação deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, com base no art. 496, inciso I, do CPC, por ultrapassar 100 salários mínimos.

No mérito, sustenta que a conversão da penalidade de demissão para advertência não abrange o pagamento retroativo de salários, afirmando que o autor não tem direito às verbas salariais do período de afastamento. Argumenta que o servidor violou os deveres previstos no art. 132 da Lei Complementar nº 03/1991, demonstrando conduta incompatível com as funções públicas, e que o pagamento dos valores pleiteados configuraria enriquecimento sem causa.

Além disso, alega que parte das verbas reclamadas já foi quitada, destacando os meses de setembro de 2018, novembro e dezembro de 2019, e janeiro a março de 2020 como exemplos de duplicidade. Por fim, defende que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e que a sentença interfere indevidamente na discricionariedade da Administração Pública para aplicação de sanções disciplinares.

Em contrarrazões, Onildo Beltrão Lopes defende a manutenção integral da sentença. Sustenta que a reintegração ao cargo público, após a conversão da demissão em advertência, assegura o direito ao recebimento de todas as vantagens retroativas, conforme o art. 32 da Lei Complementar nº 03/1991.

Argumenta que o pagamento das verbas salariais é uma consequência lógica da reintegração, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Rebate a alegação de duplicidade de valores, afirmando que os montantes indicados na inicial são comprovadamente devidos e pendentes de pagamento. Defende ainda que o pedido de submissão ao duplo grau obrigatório não procede, pois o valor da causa está dentro do limite estabelecido no art. 496, §3º, inciso III, do CPC, e requer a majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público para justificar sua intervenção, conforme o art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É relevante ressaltar que o recurso interposto atende aos requisitos extrínsecos, como a regularidade formal e o preparo, bem como aos requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a ausência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e possibilita a análise do mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Barra
do Garças
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Onildo
Beltrão Lopes, condenando o ente municipal ao pagamento de verbas salariais relativas ao período em que o autor esteve afastado, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões, o Município sustenta que a conversão da penalidade de demissão para advertência não gera direito ao pagamento de vencimentos retroativos, defendendo que o afastamento decorreu de procedimento administrativo regular e que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade. Ademais, aponta que parte das verbas reclamadas já foi quitada, especificamente nos meses de outubro a dezembro de 2018, janeiro a dezembro de 2019, e abril a junho de 2020, pleiteando a exclusão desses valores da condenação.

Por outro lado, o apelado sustenta que a reintegração ao cargo, após a revisão administrativa da penalidade, garante o direito ao recebimento de todas as vantagens retroativas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Passo à análise.

Preliminarmente, em relação ao reexame necessário, o art. 496, § 3º, III, do CPC dispensa o duplo grau de jurisdição apenas para condenações inferiores a 100
salários mínimos
. No caso, o valor da causa foi fixado em R$ 195.202,77, enquanto o
salário mínimo
vigente à época da sentença era de R$ 1.412,00. Portanto, o valor da condenação supera o limite, sendo cabível o reexame necessário.

Quanto à alegação de inovação recursal apresentada em contrarrazões, rejeito-a, uma vez que os fundamentos do recurso derivam diretamente dos elementos probatórios dos autos, não configurando introdução de nova matéria.

No mérito, a
questão central é determinar se o servidor público reintegrado ao cargo, após revisão administrativa que converteu a penalidade de demissão para advertência, faz jus ao pagamento de vencimentos retroativos pelo período de afastamento.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que o servidor reintegrado deve ser ressarcido dos vencimentos que lhe seriam devidos desde o desligamento indevido, como forma de restabelecer a situação injustamente desconstituída. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AFASTAMENTO COMPULSÓRIO DO SERVIDOR. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO DETERMINADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS.

1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que o servidor reintegrado deve ser ressarcido dos vencimentos a que faria jus desde o desligamento indevido, a fim de restabelecer a situação injustamente desconstituída. Precedentes:
AgRg
no
REsp
1.104.582/RS, Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma,
DJe
8/3/2010;
AgRg
no
REsp
965.478/DF, Ministro
Og
Fernandes, Sexta Turma,
DJe
29/8/2012;
AgRg
no
REsp
1.372.643/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
22/5/2013.

2. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no
AREsp
165.575/RJ, Rel. Min. GONÇALVES, Benedito, Primeira Turma,
julg
. 21/11/2013,
DJe
29/11/2013)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Dispõe o art. 150 da Lei n. 8.112/90 que o acusado tem o direito de ser processado por uma comissão disciplinar imparcial e isenta. Não se verifica tal imparcialidade se o servidor integrante da comissão disciplinar atuou também na sindicância, ali emitindo parecer pela instauração do respectivo processo disciplinar, pois já formou juízo de valor antes mesmo da produção probatória. Precedente (MS 15.048/DF, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Seção,
DJe
01/04/2014).

2. Mandado de segurança concedido, para anular a Portaria n. 274, de 23 de outubro de 2009, do Ministro de Estado da Previdência Social, determinando
a reintegração da impetrante no cargo, garantidos
os vencimentos, direitos e vantagens a ela inerentes, a contar da data da publicação do ato impugnado. (MS 15.047/DF, Rel. Min. CORDEIRO,
Nefi
Terceira Seção,
julg
. 14/10/2015,
DJe
21/10/2015)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AUDITOR DA RECEITA FEDERAL. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DO ANIMUS DELERINQUENDI. ORDEM CONCEDIDA. OMISSÃO QUANTO AOS EFEITOS DA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO SERVIDOR ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES, PARA DETERMINAR O PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS, DESDE A IMPETRAÇÃO DA SEGURANÇA ATÉ A SUA REINTEGRAÇÃO, GARANTIDA A CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS.

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.

2. Excepcionalmente, o Recurso
Aclaratório
pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial do Pretório Excelso, quando dotada de efeito vinculante, em
atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade e a eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior, hipótese diversa da apresentada nos presentes autos.

3. O acórdão de forma clara reconheceu que o ato administrativo pode ser objeto do controle jurisdicional quando ferir o princípio da legalidade, não havendo que se falar em invasão ao mérito administrativo. Entendendo as provas carreadas aos autos suficientes para o exame da controvérsia, não havendo que se falar em inadequação da via eleita.

4. Concedida a Segurança para determinar a reintegração do Servidor, impõe-se determinar o pagamento das parcelas vencidas, desde a impetração da Segurança até a sua reintegração, garantida a contagem de tempo de serviço para todos os efeitos, conforme orienta a jurisprudência desta Corte Superior.

5. Embargos de Declaração da
UNIÃO rejeitados
e do Servidor parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para esclarecer os efeitos decorrentes da concessão da ordem de reintegração. (
EDcl
no MS 21.645/DF, Rel. Min. FILHO, Napoleão Nunes Maia, Primeira Seção,
julg
. 26/9/2018,
DJe
18/10/2018)

Ademais, este entendimento é corroborado por jurisprudência deste Tribunal:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE – REINTEGRAÇÃO – DETERMINAÇÃO JUDICIAL – REESTABELECIMENTO DE TODAS AS VANTANGENS – EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS – PROGRESSÃO FUNCIONAL – FALTA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO – RECURSO PROVIDO.

1. A decisão que determina a reintegração de servidor público ao cargo de origem
, opera
efeitos
ex

tunc
, ou seja, restabelece o status quo ante, de modo a garantir, desde a exoneração até a reintegração, a remuneração e as vantagens de caráter pessoal, devendo o período de equivocado afastamento ser contado para todos os fins de direito, considerando-o como efetivo tempo de serviço para fins de promoção (progressão funcional) e aposentadoria.

2. Faz jus à progressão funcional o servidor público que demonstra, durante o processo, que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei.

3. Não há óbice à concessão da progressão o fato
da
administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública.

(N.U 0001009-59.2016.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024
)

No caso em análise, verifica-se que a revisão administrativa da penalidade aplicada ao autor resultou na sua reintegração ao cargo, o que impõe o dever de indenização pelos períodos em que deixou de receber os vencimentos. Contudo, restou comprovado nos autos que o autor recebeu os salários correspondentes aos meses de outubro a dezembro de 2018, janeiro a dezembro de 2019 e abril a junho de 2020, devendo esses valores
ser
excluídos da condenação para evitar enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do Código Civil:

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer
à
custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

Tal princípio aplica-se no âmbito do direito público como forma de preservar o equilíbrio entre os direitos do servidor e o dever de proteção ao erário, evitando pagamentos indevidos. A exclusão dos valores já pagos está, portanto, amparada no ordenamento jurídico e nos princípios da moralidade e da proporcionalidade.

A medida assegura que a condenação recaia somente sobre os valores efetivamente devidos, respeitando o direito do servidor à reparação por período de afastamento não remunerado e ao mesmo tempo preservando os recursos públicos de pagamentos em duplicidade.

Diante do exposto,
VOTO POR ACOLHER O REEXAME NECESSÁRIO E DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para excluir
da condenação os valores relativos aos meses de outubro a dezembro de 2018, janeiro a dezembro de 2019, e abril a junho de 2020, mantendo-se, no mais, a sentença tal como proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024